Tribunal: TJDFT
Processo: 0714773-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714773-37.2023.8.07.0000 Agravante(s) KZ Administração de Recursos Próprios Ltda. - ME Agravado(s) Sérgio Luís Marto de Oliveira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KZ Administração de Recursos Próprios Ltda. – ME contra decisão do juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 153749208 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido pela ora agravante em desfavor de Sérgio Luís Marto de Oliveira, processo n. 0714060-69.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de apreensão da carteira nacional de habilitação – CNH e do passaporte do executado, nos seguintes termos: Cuida-se de processo na fase de cumprimento de sentença, em que a parte credora requer o deferimento de medidas atípicas de coerção em face da parte executada, tal como a apreensão da CNH e do passaporte do devedor, sob o fundamento de que já foram esgotados todos os meios para o alcance do patrimônio da parte devedora para a penhora de seus bens e que o próprio CPC, em seu art. 139, inciso IV, autoriza a adoção de medidas dessa natureza para a satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Para isso, indica a petição de ID 25060599 - Pág. 9-15, em que a parte executada apresenta na sua rede social fotos de um carro, bem como diversas viagens, inclusive com destino internacional. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 139, IV do CPC, incumbe ao juiz adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de suas ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Nada obstante essa disposição legal autorize a adoção de medidas atípicas de coerção da parte devedora nas execuções por quantia certa, a sua incidência no caso concreto deverá se harmonizar com o art. 8o do mesmo diploma legal, que orienta o juiz, na aplicação do ordenamento jurídico, a resguardar a dignidade da pessoa humana e a ponderar a proporcionalidade e a razoabilidade das medidas adotadas. No caso em tela, todas as consultas aos sistemas à disposição deste juízo foram realizadas e não foram encontrados bens penhoráveis da parte devedora. As apreensões da CNH e do passaporte não inibem a livre disposição do patrimônio, entretanto, podem ser formas de assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Mas, por outro lado, considerando que estas imagens não são atuais, a petição de ID 25060599 foi juntada em novembro de 2018, não vislumbro que as apreensões, neste momento, tragam qualquer resultado satisfatório para a efetividade do cumprimento de sentença. Desta forma, indefiro o pedido. Intime-se a parte credora para que indique bens passíveis de constrição, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de inércia ou desconhecimento de bens penhoráveis, retornem-se os autos ao arquivo provisório. Em razões recursais (Id 45912729) a agravante sustenta que “já demonstrado em mais de uma oportunidade nestes autos existem fortes indícios de que o Executado está tentando OCULTAR O SEU PATRIMÔNIO para assim não arcar com o pagamento de suas dívidas”. Lembra que já “se passaram mais de 4 (quatro) anos, e inúmeras foram as tentativas de localizar bens em nome da parte Executada”, restando infrutíferas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao juízo (Sisbajud: Id 13405305; Id 121785370 até 121785394; Renajud/ERIDF: Id 13415501; Id 125766468 até Id 125767595; Sniper: Id 144427925). Fala que diante do insucesso das diligências efetivadas na busca de patrimônio do devedor, passíveis de constrição, alternativa, não restou, senão “o pedido de medidas coercitivas mais eficazes, as quais inclusive foram recentemente decidas pelo Supremo Tribunal Federal, órgão máximo de nosso ordenamento jurídico, sobre a aplicação e o seu cabimento [...]”. Ressalta que “no caso em apreço, é necessário haver disponíveis todos os meios de localização de bens penhoráveis, visto que o Agravado em nenhum momento indicou nenhum bem para penhora, e nem se ofereceu para adimplir os valores de forma espontânea, mesmo que ao longo do processo teve várias oportunidades para tanto”. Enfatiza que “são anos de ocultação de patrimônio, limitando o Agravante a solicitar pesquisas em nome do executado, que retornam infrutíferos. É nesta linha que o presente pedido de medidas coercitivas deve ser acolhido, por não restaram outras alternativas”. Destaca que a situação processual autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, como as ora postuladas, com arrimo no art. 139, IV, do CPC, em razão da “presença dos fortes indícios de ocultação patrimonial, e uma vez que todas as medidas convencionais de localização de bens já foram esgotadas [...]”. Indica jurisprudências que entende corroborar suas alegações. Ao final, deduz o seguinte pedido: Ante ao exposto, é a presente para requerer à Vossas Excelências: a) A intimação da agravada, através de seus patronos, para querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal; b) No mérito, seja DADO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto, reformando a r. decisão guerreada, e determinando a revisão da decisão agravada para que seja deferido os pedidos de bloqueio da CNH e do Passaporte do Agravado. A agravante instruiu o recurso com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 45912735 pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Considerando que a pretensão formulada neste recurso é idêntica à do agravo de instrumento n. 0714107-36.2023.8.07.0000, associem-se os autos para julgamento conjunto. Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora